Tribunal: TJPA
Processo: 0805675-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805675-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE DANIEL DA SILVA MATTOS

AGRAVADO: ANA CAROLINA BAENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. CORRETO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO E VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: I-
O Juízo Singular primou pelo melhor interesse da menor quando indeferiu a guarda compartilhada, pois ausentes o perigo de dano e a vulnerabilidade, na medida em que não há provas capazes de convencer este Juízo de que, de fato, o direito de convivência com o menor foi maculado.
II-
Muito embora seja legítima a pretensão do agravante, neste momento processual, sem um estudo social detalhado, não se pode analisar
as condições que envolvem o menor ou mesmo os elementos suficientes para concluir que a guarda compartilhada é a mais adequada ao caso concreto.
III-

Desse modo, considerando inexistirem nos autos provas suficientes acerca da situação exposta pelo paterno, bem como um estudo social capaz de verificar que guarda se amolda ao caso, visando garantir ao menor
as condições afetivas, morais e materiais, de modo que seus interesses sejam resguardados, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a
decisão
atacada, nos termos do parecer Ministerial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por J. D. D. S. M. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Família Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda Compartilhada com Pedido de Liminar em Tutela Antecipada em face de A. C. B. pela guarda do menor J. D. B. C. D. M.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela antecipada para conceder guarda compartilhada em favor do requerente, entendendo que naquele momento não havia provas concretas acerca de perigo de dano e vulnerabilidade, e, ainda, considerando a necessidade de intervenção da Equipe Técnica para apreciação dos aspectos psicológicos, sociais e morais que norteiam o caso em concreto, em tudo sendo privilegiado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Alega o agravante que objetiva garantir ao seu filho menor o direito de estar e permanecer em sua presença através da guarda compartilhada. Afirma que há comprovação de que o agravante é pai do menor, conforme a certidão de nascimento, bem como, há comprovação de que a mãe do menor, ora agravada, se opõe intransigentemente quanto ao direito do agravante de ter e estar na presença do filho.

Sustenta que a guarda constitui um dos atributos do poder familiar, neste englobando um conjunto de obrigações, direitos e deveres que os pais exercem de forma igualitária em relação aos filhos, ou seja, o poder familiar é inerente ao estado de pai ou mãe decorrente da filiação, tanto que nem se extingue com a separação e o divórcio, razão pela qual, por mais este motivo, não pode prevalecer a decisão de piso que incoerentemente pondera pela “ não existência de situação de risco e não ameaça à integridade física do menor.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada recursal, para conceder guarda compartilhada em favor do agravante, e no mérito que seja conhecido e, no mérito, provido o presente agravo para os efeitos de reforma da decisão ora agravada, em nome do direito e da justiça.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido requerido.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos preconizados pelo ECA. Referido instituto pressupõe a participação de ambos os pais na vida do menor, de modo que há divisões de responsabilidade
no tocante às decisões sobre a rotina diária dos filhos, havendo, no entanto, necessidade de que seja fixada residência do menor.

Nesse sentido, o artigo 1.583, §1° e 3º do Código Civil estabelece
:

§ 1º“Compreende-se por (...) guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.

§ 3º
“Na guarda compartilhada, a cidade considerada
base de moradia dos filhos
será aquela que atender aos interesses dos filhos” (grifo nosso).

No caso dos autos verifico que o Juízo Singular primou pelo melhor interesse da menor quando indeferiu a guarda compartilhada, pois ausentes o perigo de dano e a vulnerabilidade, na medida em que não há provas capazes de convencer este Juízo de que, de fato, o direito de convivência com o menor foi maculado.

Outrossim, muito embora seja legítima a pretensão do agravante, neste momento processual, sem um estudo social detalhado, não se pode analisar
as condições que envolvem o menor ou mesmo os elementos suficientes para concluir que a guarda compartilhada é a mais adequada ao caso concreto.

Desse modo, considerando inexistirem nos autos provas suficientes acerca da situação exposta pelo paterno, bem como um estudo social capaz de verificar que guarda se amolda ao caso, visando garantir ao menor
as condições afetivas, morais e materiais, de modo que seus interesses sejam resguardados, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos do parecer Ministerial.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/02/2022